Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-55.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-55.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR BUPREWE TSIBDADZE - CPF: 041.729.791-22 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001091-55.2019.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: VALMIR BUPREWE TSIBDADZE.

RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1013 DO CPC – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – OCORENCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de interesse de agir. Da realização de pedido administrativo.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da desnecessidade de produção de prova pericial técnica.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que,
restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. Quanto a tal tese jurídica da parte recorrente, entendo que, merece acolhida, pois o acidente automobilístico ocorreu em 19.12.2018, portanto, na vigência da Lei nº 11.945/2009, e, por tal motivo, deve ser considerada a gradação da lesão sofrida pela parte recorrida para o pagamento da cobertura securitária, conforme quadro explicativo abaixo:

QUADRO EXPLICATIVO

INDENIZAÇÃO MÁXIMA DO DPVAT

100

%

R$ 13.500,00

1

Membro com invalidez permanente

(A base de cálculo, para aplicar o percentual de redução previsto na referida tabela, é sempre o valor constante no item 1)

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores. (Amputação da perna esquerda)

70

%

R$ 9.450,00

2

Percentual de invalidez do membro lesionado – conforme laudo pericial

(A base de cálculo é valor apurado no item 2, ou seja, com a redução prevista na tabela)

Percentual de invalidez permanente informado no laudo pericial

100

%

Valor a ser pago

R$
9.450,00

3

Conclusão

Por tais motivos,
acolho a preliminar meritória para o fim de anular a r. sentença fustigada
e, aplicando-se a teoria da causa madura
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, no
valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta), em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês e correção monetária, medida pelo “INPC”, ambas partir desta decisão
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021